Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-16.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM ÔNIBUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. FORMALIDADES DO ART. 226 CPP NÃO OBSERVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO REPETIDO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.

1. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas, para embasar uma condenação, deve observar as regras contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 568.886/SC, HC 727.742/SP, julgados no Superior Tribunal de Justiça; e RHC 206.846/SP do Supremo Tribunal Federal. 1.1. No caso, além de não terem sido observadas as formalidades previstas no referido dispositivo legal, o reconhecimento não foi ratificado em juízo e não há outros elementos de prova independentes para demonstrar, de forma robusta, a autoria delitiva imputada ao réu na denúncia.

2. Demonstrado nos autos que a autoria do crime de roubo foi imputada ao réu em face da similaridade do modo de execução do delito com outros crimes praticados na localidade, e não tendo sido produzida prova independente e irrefutável de ter ele praticado o delito em apuração, a absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe.

3. Preliminar acolhida. Sentença reformada para absolver o apelante com base no art. 386, inc. VII, do CPP.